Tribunal: TRF3
Processo: 0000570-21.2015.4.03.6117
Órgão julgador: ; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide reduzir a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, além de fixar regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 3 (três) salários mínimos, nos termos do
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
23/283)

0000570-21.2015.4.03.6117

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77735

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO - ART. 304 C.C. ART. 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO PELO TIPO PENAL DEVIDAMENTE COMPROVADOS EM DESFAVOR DO ACUSADO - MANUTENÇÃO DE SUA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA SENTENÇA. DOSIMETRIA PENAL. PENA-BASE: ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO QUANTUM MAJORADOR EMPREGADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. AGRAVANTE. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA REFERÊNCIA AO DISPOSITIVO LEGAL QUE TRATA DA HIPÓTESE RECONHECIDA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA.

1. Comprovada a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, razão pela qual é mantida a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 304 c.c. 299, ambos do Código Penal.

2. A sentença valorou negativamente as circunstâncias do crime apresentando a fundamentação que segue: (...) o emprego de meio fraudulento pela via judicial demonstra a tamanha ousadia de (...) de utiliz

Inteiro teor:
23/283)

0000570-21.2015.4.03.6117

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/05/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 77735

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO - ART. 304 C.C. ART. 299, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO EXIGIDO PELO TIPO PENAL DEVIDAMENTE COMPROVADOS EM DESFAVOR DO ACUSADO - MANUTENÇÃO DE SUA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA SENTENÇA. DOSIMETRIA PENAL. PENA-BASE: ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO QUANTUM MAJORADOR EMPREGADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. AGRAVANTE. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA REFERÊNCIA AO DISPOSITIVO LEGAL QUE TRATA DA HIPÓTESE RECONHECIDA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA.

1. Comprovada a materialidade, a autoria e o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, razão pela qual é mantida a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 304 c.c. 299, ambos do Código Penal.

2. A sentença valorou negativamente as circunstâncias do crime apresentando a fundamentação que segue: (...) o emprego de meio fraudulento pela via judicial demonstra a tamanha ousadia de (...) de utilizar o aparelho estatal, com a intenção de induzir a erro os atores processuais (magistrado e parte adversa), dando aparência de legalidade às suas condutas ilícitas (...). De fato, as circunstâncias delitivas se mostram acima da média, principalmente tendo em vista que o uso de documento ideologicamente falso ocorreu perante o Poder Judiciário.

3. Todavia, a majoração levada a efeito pela sentença (pena-base fixada em 02 anos de reclusão enquanto o preceito secundário do art. 299 do Código Penal estabelece pena mínima de 01 ano) mostra-se exacerbada e não respaldada em balizas aceitas pela jurisprudência, que, em casos semelhantes, chancela incremento na casa de 1/6.

4. No que se refere à circunstância agravante, nota-se a pertinência daquela invocada pela sentença (qual seja, (...) ter o agente cometido o crime com violação de dever inerente a profissão (...)), inclusive no que concerne à fração de incremento (1/6), na justa medida em que o acusado ostentava a profissão de advogado e, nesta qualidade, maculou preceito ético de indicada profissão (que, aliás, mostra-se essencial à Justiça a teor do art. 133 da Constituição Federal) - todavia, colhe-se da sentença a existência de erro material quanto à referência ao artigo de lei que prevê a agravante em tela, devendo, desta feita, ser corrigido de ofício o ponto ora em comento para que conste que a majoração em comento encontra fundamento de validade no art. 61, II, g, do Código Penal.

5. Negado provimento ao recurso de Apelação interposto pelo acusado. De ofício, redução do quantum majorador aplicado na 1a etapa da dosimetria penal e correção do erro material acerca da referência ao artigo de lei que prevê a agravante reconhecida em 1o grau de jurisdição. Além disso, redimensionamento do número de dias-multa, de forma proporcional à fixação da pena privativa de liberdade, fixação do regime aberto e substituição da pena corporal por penas restritivas de liberdade.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo acusado HEITOR FELIPPE, procedendo-se, contudo, de ofício, para reduzir o quantum aplicado na 1a etapa da dosimetria penal e para corrigir erro material no tocante ao dispositivo legal que prevê a agravante reconhecida em 1o grau de jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Federal Relator; prosseguindo, a Turma, por maioria, decide reduzir a pena de multa para 12 (doze) dias-multa, além de fixar regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 3 (três) salários mínimos, nos termos do voto divergente do Desembargador Federal Nino Toldo, com quem votou o Desembargador Federal José Lunardelli, vencido o Desembargador Federal Relator, que reduzia a pena de multa para 41 dias-multa e mantinha o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, nos termos do relatório e votos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.